Tribunal: TJBA
Processo: 8081738-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081738-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA LACERDA D AFONSECA, DIOGO CEZAR REIS AMADOR

APELADO: HEITOR PORTELLA POVOAS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR, CLAUDIA LACERDA D AFONSECA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Responsabilidade civil. Cirurgia bariátrica.

Sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Procedimento tecnicamente adequado realizado sem consentimento informado específico. Violação da autonomia da vontade. Dever de informação. CDC.
A realização de procedimento cirúrgico (pela técnica by-pass), tecnicamente adequado, mas diverso do expressamente solicitado pelo paciente (pela técnica sleeve) e sem consentimento informado específico, configura vício na prestação do serviço médico, gerando responsabilidade objetiva independentemente de erro técnico na execução. O erro médico não se limita às modalidades clássicas de imperícia, negligência ou imprudência, abrangendo também a violação dos deveres anexos ao contrato médico, especialmente o dever de informação adequada e obtenção de consentimento livre e esclarecido. Em cirurgias eletivas com múltiplas técnicas disponíveis, o dever de informação exige esclarecimento específico sobre a técnica a ser empregada, apresentação das alternativas terapêuticas, informação detalhada sobre riscos e benefícios de cada procedimento e obtenção de anuência expressa para a técnica específica. Ocorrência de complicações pós-cirúrgicas graves incluindo sepse, internação em UTI hepática, síndrome disabsortiva severa, insuficiência exócrina do pâncreas, osteoporose (com fratura da clavícula), déficit amnésico e depressão, que culminaram na necessidade de cirurgia de reversão. A violação da autonomia da vontade pela submissão a procedimento não consentido especificamente, ainda que tecnicamente correto, gera dano moral indenizável, devendo o quantum ser fixado considerando a gravidade da violação e suas consequências e, no caso em exame a importância de R$ 60.000,00, revela-se adequada para correta reparação do dano de ordem moral. Configuram danos materiais indenizávei
s
as despesas, diretamente ligadas às consequências do procedimento e da falha no dever de informação, devidamente comprovadas na exordial (R$ 28.115,68) e, por conseguinte, devem ser ressarcidas. São indenizáveis, também, a título de danos estéticos, as cicatrizes decorrentes de cirurgia de reversão que foi necessária em razão das complicações específicas do procedimento realizado sem consentimento adequado, sendo o importe de R$ 10.000,00, razoável e proporcional no caso em apreço. Em consequência da reforma da sentença, redistribui-se de forma proporcional os ônus sucumbenciais, fixando-se 80% em desfavor dos réus e 20% em desfavor da autora, com ressalva da suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade da justiça. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação. Recurso de
ANA VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS,
parcialmente provido. Apelação interposta por
BAROS CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA LTDA - EPP e HEITOR PORTELLA POVOAS FILHO, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações cíveis simultâneas nº 8081738-21.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes/Apelados,

ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA SANTOS, BAROS CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA LTDA - EPP e HEITOR PORTELLA POVOAS FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de
ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA SANTOS
e, negar provimento ao recurso de
BAROS CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA LTDA - EPP e HEITOR PORTELLA POVOAS FILHO
,
nos
termos do voto do Relator.